Tribunal: TCU
Processo: 000.992/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 42017 (Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de vigilância armada)

Inteiro teor:
Acórdão 2955/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por PortalSul Empresa de Vigilância S/S Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 4/2017, celebrado entre o Ministério das Cidades e a representante, para prestação de serviços de vigilância armada, no valor anual de R$ 289.899,96; Considerando que a representante objetiva obter decisão que obrigue a unidade jurisdicionada a liberar em seu favor os valores supostamente retidos em conta vinculada relativa ao contrato, no montante de R$ 211.029,94, referentes a encargos trabalhistas e previdenciários, os quais já teriam sido adimplidos pela empresa; Considerando que não competem ao Tribunal a tutela de interesses estritamente privados - como a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros - nem a salvaguarda de direitos e interesses eminentemente subjetivos dos contratados da administração pública; Considerando que não constam indícios de que a suposta retenção dos valores alegados pela representante afeta o patrimônio público, causam prejuízo ao erário ou apresenta interesse público a justificar o processamento da representação; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 20-21, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério das Cidades e à representante; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 000.992/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério das Cidades. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: PortalSul Empresa de Vigilância S/S Ltda. (CNPJ: 03.994.920/0001-60) 1.6. Representação legal: Matheus Gurgel (470045/OAB-SP), representando PortalSul Empresa de Vigilância S/S Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.